Tribunal: TJDFT
Processo: 0723166-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0701816-72.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIQUEAS MENDONCA E MENDONCA IMPETRANTE: KLEBER OGAWA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, preventivo com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MIQUEAS MENDONCA E MENDONCA contra decisão do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0402921-54.2017.8.07.0015, indeferiu proposta de trabalho apresentada pelo paciente e determinou a expedição de mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena (ID no 27508393). Alega, em síntese, o impetrante que a d. autoridade apontada como coatora, na execução da condenação proferida nos autos da Ação Penal no 2017.01.1.047451-9, determinou que o paciente comprovasse o exercício de atividade remunerada, todavia, mesmo diante da comprovação de residência fixa e emprego lícito, indeferiu o pleito defensivo e ordenou a expedição de mandado de prisão. Informa que o paciente é representante comercial e, em virtude da pandemia da Covid-19, a maior parte das vendas e negócios são realizadas de sua casa, no sistema Home Office, tal como adotado pelo Poder Judiciário do Distrito Federal Noticia que, no tocante à “condenação do processo 2015.01.1.021879-6, o paciente foi condenado a pena de 2 (dois) anos de livramento condicional, devendo comparecer pessoalmente a Vara de Execuções Penais a cada 2 meses”, todavia, devido à pandemia da Covid-19, deixou de comparecer porque ficou doente e não comunicou ao d. Juízo da Execução em razão de não ter constituído advogado. Acrescenta que, mesmo considerando que o paciente foi condenado em duas oportunidades, cujo somatório das penas é de 11 meses, ele pode vir a ser preso quando, na hipótese, a pena privativa de liberdade poderia ser convertida em restritivas de direitos. Assim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido o contramandado de prisão em favor do paciente até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex, por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese vertente, o impetrante se insurge contra decisão do d. Juízo da Execução que, em razão de nova condenação criminal em regime semiaberto, indeferiu proposta de trabalho apresentada pela defesa, ao argumento de que se tratava de empreendimento familiar, pertencente ao pai do sentenciado e localizado em seu endereço residencial, de sorte que, além da fragilidade da fiscalização, “não se sabe se no local existe, de fato, um estabelecimento, ou se sua constituição deu-se, apenas, com o objetivo deliberado de favorecer o interno” e, consequentemente, determinou a expedição de mandado de prisão para dar início à execução da pena. Ressalte-se que o mandado de prisão ainda não foi cumprido e o impetrante pretende a revogação a decisão do d. Juízo da Vara de Execuções, sob alegação de que, ao caso em tela, deveria ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Percebe-se, portanto, que a matéria ventilada nesta impetração deve ser debatida por meio do recurso adequado, e não pretendendo utilizar o remédio heroico como sucedâneo recursal. Até mesmo porque o habeas corpus não é o meio processual adequado para discutir decisões proferidas pelo Juízo da Execução, para as quais há recurso previsto na legislação processual. Assim, na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores e também desta eg. Corte, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso cabível, sob pena de vulgarização dessa imprescindível ação constitucional de tutela e proteção da liberdade de locomoção. Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DUPLICATA SIMULADA. ARTIGO 172 DO CÓDIGO PENAL. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. ... (HC 150842 ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018- grifo nosso); EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INDULTO ESPECIAL DO DIA DAS MÃES - DECRETO No 9.370/2018. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, SEM INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. VEDAÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL. ART. 1o, II, "g", DO REFERIDO DECRETO E ARTIGO 5o, INCISO XLIII, DA CF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 480.309/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019 – grifo nosso). Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno, não se admite o habeas corpus impetrado. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 22 de julho de 2021 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR